Tribunal: TJPA
Processo: 0803502-62.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PENA REDUZIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de abordagem policial ilegal; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso; alternativamente, a reforma da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, acarretando nulidade das provas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com eventual aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em suspeita objetiva, diante do comportamento da acusada em local conhecido pela prática de ilícitos, que tentou evadir-se ao perceber a aproximação da polícia, em conformidade com o art. 244 do CPP. A jurisprudência admite tais circunstâncias como aptas a justificar a busca pessoal ([STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023]; [STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024]). 4. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial da acusada. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea, não havendo elementos nos autos que desabonem sua credibilidade (CPP, art. 155). O fracionamento da droga em 29 invólucros, associado às circunstâncias da prisão, evidencia a destinação à mercancia, afastando a desclassificação para uso ([STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020]). 5. Na dosimetria, a exasperação da pena-base pela conduta social não encontra respaldo em elementos concretos, impondo-se sua fixação no mínimo legal. Reconhece-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), sem reflexo na pena em razão da Súmula nº 231 do STJ, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 190/STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158/STF. 6. Na terceira fase, presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, incide o tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena em 2/3, diante da primariedade, ausência de dedicação a atividades criminosas e da pequena quantidade de droga apreendida. A reprimenda definitiva fica redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. 7. O regime inicial é alterado para aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. De ofício, corrigida a dosimetria da pena, aplicando-se o tráfico privilegiado e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 240, §2º, e 244; CP, arts. 33, §2º, c, 44, 59 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/04/2023; STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803502-62.2024.8.14.0015

APELANTE: NADIA CRISTINA MONTEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PENA REDUZIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de abordagem policial ilegal; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso; alternativamente, a reforma da dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, acarretando nulidade das provas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com eventual aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em suspeita objetiva, diante do comportamento da acusada em local conhecido pela prática de ilícitos, que tentou evadir-se ao perceber a aproximação da polícia, em conformidade com o art. 244 do CPP. A jurisprudência admite tais circunstâncias como aptas a justificar a busca pessoal ([STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023]; [STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024]).

4. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial da acusada. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea, não havendo elementos nos autos que desabonem sua credibilidade (CPP, art. 155). O fracionamento da droga em 29 invólucros, associado às circunstâncias da prisão, evidencia a destinação à mercancia, afastando a desclassificação para uso ([STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020]).

5. Na dosimetria, a exasperação da pena-base pela conduta social não encontra respaldo em elementos concretos, impondo-se sua fixação no mínimo legal. Reconhece-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), sem reflexo na pena em razão da Súmula nº 231 do STJ, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 190/STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158/STF.

6. Na terceira fase, presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, incide o tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena em 2/3, diante da primariedade, ausência de dedicação a atividades criminosas e da pequena quantidade de droga apreendida. A reprimenda definitiva fica redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

7. O regime inicial é alterado para aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. De ofício, corrigida a dosimetria da pena, aplicando-se o tráfico privilegiado e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 240, §2º, e 244; CP, arts. 33, §2º, c, 44, 59 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/04/2023; STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nadia Cristina Monteiro da Costa, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa, preliminarmente, requereu a nulidade das provas em razão da abordagem ilegal. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para uso. Alternativamente, pela reforma da dosimetria basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, o policial que realizou o flagrante narrou que estavam em ronda na feira da Ceasa,

quando se depararam com um grupo de pessoas, em uma área já conhecida por atividades ilícitas. Ao se aproximarem, notaram que a acusada tentou sair rapidamente do local, o que motivou sua abordagem.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – pois em local já conhecido por práticas ilícitas esboçou de fuga ao avistar a polícia -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e
tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23944889 - Pág. 4):

(...)

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o LAUDO constatação provisório de droga com resultado positivo para COCAÍNA (ID 113676517 - Pág. 13).

DA PROVA PRODUZIDA

Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente provados.

As testemunhas do rol da Promotoria e o(a)(s) denunciado(a)(s) relataram as circunstâncias do fato e, conforme gravações, disseram essencialmente que:

ANDREZA SUELLEN SOUZA RODRIGUES, testemunha do rol do Ministério Público, cabo da polícia militar, relata que lembra da busca pessoal, não lembra muito da abordagem. Que na busca ela achou uma quantia de entorpecentes na parte do seio e uns embrulhos na boca que dificultava a fala dela, diante da insistência conseguiram que ela cuspisse, aí quando ela cuspiu, era mais pedrinhas de oxi. Na abordagem, ela é a última moto a chegar, por isso quando ela chegou já havia acontecido a abordagem, mas por ela ser mulher, esperaram ela para fazer a busca pessoal na acusada. Que como ela estava com droga na boca, não falou nada na hora, mas em delegacia ela contou que foi apenas comprar droga lá.

SANDRO LUCIO DA SILVA SANTOS, testemunha do rol do Ministério Público, sargento da policial militar, relata que durante uma ronda na feira da Ceasa, eles se depararam com um grupo de pessoas em uma área já conhecida por atividades ilícitas. Ao se aproximarem, notaram que a acusada tentou sair rapidamente do local. O policial que o acompanhava, então fez a abordagem. A sargento ANDREZA conduziu a busca pessoal na NADIA. Inicialmente, foram encontradas cerca de 12 pedras. Ao conversar com ela, perceberam que estava tendo dificuldade para falar e notaram que havia algo em sua boca. Pediram que ela expelisse o objeto, mas ela teve dificuldades, apresentando tentativas de vômito. Após algum tempo, conseguiu expelir aproximadamente 17 pedras. Quando finalmente conseguiu se expressar, NADIA revelou que vinha do interior de Castanhal e que uma pessoa a havia oferecido uma quantia em dinheiro, cerca de 200 reais, para que ela comprasse drogas para essa pessoa.

NADIA CRISTINA MONTEIRO DA COSTA, denunciado(a), exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

As declarações das testemunhas policiais, que atestam o conhecimento prévio da área em que realizavam rondas como um local de intenso tráfico de drogas, são corroboradas por elementos fáticos que indicam a configuração de atividade ilícita. Durante o patrulhamento, a equipe policial observou um agrupamento de pessoas em atitude suspeita, o que motivou a decisão de proceder com a abordagem.

No decorrer da abordagem, a acusada foi submetida a revista pessoal, na qual foram encontradas porções de entorpecentes. Destaca-se que uma parte da droga estava oculta entre os seios da acusada, enquanto outra quantidade, posteriormente identificada como pedras de oxi, foi localizada após insistência da equipe policial para que a acusada expelisse substâncias que ela tentava ocultar na cavidade oral. A dificuldade na fala da acusada e sua tentativa de ingerir a droga indicam um claro intento de ocultação, o que reforça a ligação entre a ré e a prática delituosa.

Ademais, a quantidade e o acondicionamento das substâncias apreendidas evidenciam a destinação para comercialização, afastando a possibilidade de uso pessoal. O porte de entorpecentes em quantidade significativa, bem como as circunstâncias que envolvem a apreensão, são elementos que corroboram a intenção da ré em traficar.

Os depoimentos prestados pelos policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, portanto não podem ser desconsiderados, sobretudo se corroborado pelas demais provas dos autos. O auto de apresentação e apreensão e o auto de constatação da substância entorpecente ilícita reforçam a versão dos depoimentos policiais acerca da apreensão da droga.

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida a traficância de drogas ilícitas. No caso em tela, o depoimento policial atrelado a quantidade de droga apreendida são provas suficientes de que a destinação da droga apreendida era a traficância.

Não obstante, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam: ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.

Imperioso destacar o entendimento quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal:

(...)

O(a) acusado(a) foi enquadrado(a) no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas – LD), assim disposto:

(...)

O tipo incriminador é classificado como misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas previstas no seu núcleo. Prescinde-se do especial fim de agir ou da intenção do agente, bastando o dolo na conduta. O cometimento de alguma das condutas ou mais de uma delas, no mesmo contexto fático, ajusta-se ao modelo penal, independentemente da finalidade a ser dada à droga, salvo o caso de consumo próprio, que merece tratamento penal diferenciado (art. 28 da LD).

Para fins de adequada classificação da conduta envolvendo droga, a nova lei de droga (Lei nº 11.343/2006)

estabelece que, “para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, § 2º, da LD).

A só circunstância de a quantidade da droga apreendida ser pequena não é suficiente ao enquadramento como porte para uso próprio. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Nem a pequena quantidade da droga torna a conduta atípica, sob o fundamento da insignificância.

O tráfico de droga é crime de perigo abstrato, que atenta contra a coletividade, afetando diretamente a saúde pública, independentemente da quantidade de droga. Inadequado, portanto, falar-se de insignificância, nesses casos.

Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos, as provas se mostraram suficientes.

INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certidão de antecedentes (ID 128161909) dá conta de outro registro criminal pelo mesmo tipo penal, indicando uma provável dedicação a prática delitiva. Nesse sentido, inclusive, tem decidido o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(...)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR NADIA CRISTINA MONTEIRO DA COSTA, qualificada nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23944744 - Pág. 2);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 23944744 - Pág. 3) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, divididos em 29 pequenos invólucros;

c)

no laudo toxicológico provisório (Num. 23944744 - Págs. 13 a 14), atestando a natureza deletéria do entorpecente – 4,110 g de cocaína -

apreendido com a ora apelante;

d)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da ré na posse da droga em questão.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Observo que o laudo de constatação provisório está em consonância com a excepcionalidade posta pela jurisprudência do STJ – pois permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, foi elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes – logo, apto a atestar a materialidade (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que a apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

O fracionamento da droga encontrada com a recorrente (29 invólucros já para venda), assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos e a própria confissão extrajudicial da ré – de que comprou a droga para uma pessoa

- não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23944889 - Págs. 8 a 9):

A culpabilidade não merece valoração.

Os antecedentes criminais, não merece valoração.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra a acusada, inclusive dois com a mesma capitulação penal prevista no art. 33 da lei 11.343, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar. Circunstâncias, nada a valorar. As consequências do crime não merecem valoração. O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIASMULTA.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a conduta social da ré, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanados,
data maxima venia
.

Ora, a conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
In casu
, é neutra, pois não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Destaco que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos).

Na segunda fase, não foram reconhecidas causas atenuante e/ou agravantes. Entretanto, de ofício, verifico que faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou extrajudicialmente (Num. 23944744 - Pág. 7). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal.

2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de emprego de violência contra vítima menor de idade justifica o aumento da pena-base.

3. Conforme já reconhecido por esta Corte Superior, a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4. Inexistente ilegalidade flagrante na pena-base aplicada, deve ser mantida a reprimenda neste ponto.

5. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

6. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena.

7. Existente divergência nesta Corte acerca do quantum da compensação que deve ser feita entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial ou qualificada, me filio a corrente que admite a compensação integral.

8. Pena redimensionada para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência.

9. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos.

(HC n. 853.669/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifei)

Desse modo, reconheço a atenuante, porém, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, a pena intermediária deve ficar em
5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos).

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena. Entretanto, verifico que faz
jus
ao tráfico privilegiado, pois não possui nenhuma condenação penal transitada em julgado em seu desfavor - conforme certidão de Num. 23944746 - Pág. 1 e confirmação no sistema PJE - , também não há provas de que integre organizações ou que se dedique à atividades criminosas, preenchendo, por conseguinte, todos os requisitos para sua concessão.

Em razão da quantidade da droga ser irrisória e não havendo outros elementos aptos, aplico a fração máxima, corrigindo a pena definitiva para
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo o regime inicial de pena para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/10/2025